Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600465-40.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório frágil e inapto a demonstrar a ocorrência do alegado abuso de poder
econômico desautoriza que se acolha a pretensão recursal de reforma de decisão que julgou
improcedente a Ação de Investigação JudicialEleitoral.2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº2448, Acórdão, Des. Pedro Luís Sanson Corat_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/08/2018).

Num. 44482497 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16

- ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.-
PRELIMINAR - ILICITUDE DA PROVA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS
INTERLOCUTORES - POSSIBILIDADE - LICITUDE DA PROVA - PRECEDENTES.-
[...]
GRAVIDADE DO ATO - ANÁLISE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE
FORÇA SUFICIENTE PARA MACULAR A DISPUTA ELEITORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO
DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
A prova do ato consubstanciador do abuso de poder deve ser contundente, o que não ocorre na
situação posta a exame, uma vez que as condutas não se mostraram hábeis a comprometer o
bem jurídico tutelado pela normativa de regência, a normalidade e alegitimidade do pleito,
estando amparadas em um conjunto probatório frágil e inconsistente, não sendo justificável,
dessa forma, a aplicação da grave sanção de cassação do mandato eletivo.
(TRE-SC: Recurso Eleitoral nº91707, Acórdão, Des. CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES,
Publicação: DJE - Diário de JE, 30/06/2014).

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E
ECONÔMICO. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. SUPERFATURAMENTO
EM PROCESSOS LICITATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. Na decisão monocrática, negou-se seguimento ao recurso ordinário interposto contra acórdão
unânime em que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) julgou improcedentes os
pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em decorrência de falta de
provas da prática do abuso dos poderes político e econômico.
2. Para fins de jul

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600465-40.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600465-40.2024.6.16.0203, que com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil e com esteio na fundamentação acima delineada, julgou improcedente os pedidos constantes
na inicial. Ainda, indeferiu o pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, apresentado pelos
investigados em sede de defesa. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Telcio
Granemann Fritz com fulcro no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, em face de João Konjunski e
Ponciano de Assis dos Santos Abreu, alegando que os investigados praticaram as condutas
vedadas pelo artigo 73, incisos I, III, IV, e VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/97, uma vez que João
Konjunski publicou em suas redes sociais, especificamente em sua conta no aplicativo Instagram,
dois vídeos, onde aparece ao lado do candidato a vice-prefeito, Ponciano de Assis dos Santos
Abreu, promovendo obras públicas e solicitando votos. Entende, que o uso ostensivo das imagens
de obra pública em andamento, convenientemente a véspera do pleito, foi direcionada a induzir a
confusão entre atos oficiais e atos eleitorais, buscando incutir no eleitorado a necessidade de
reeleger o prefeito para fins de que as obras sejam finalizadas. Assim, entendeu que há a prática da
conduta vedada pelo artigo 73 da Lei n. 9.504/97, beneficiando os candidatos João Konjunski e
Ponciano de Assis dos Santos Abreu, o primeiro que concorre à reeleição). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TELCIO GRANEMANN FRITZ (RECORRENTE)
NINA ROSA DE LIMA (ADVOGADO)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO
(RECORRENTE)
NINA ROSA DE LIMA (ADVOGADO)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU (RECORRIDO)

MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOAO KONJUNSKI (RECORRIDO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
VICE-PREFEITO (RECORRIDO)
PEDRO ADIRCIO NUNES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO (RECORRIDO)

MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44482497
29/04/2025
18:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44482497 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.794

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600465-
40.2024.6.16.0203 – Cantagalo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA - OAB/PR0040266
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRENTE: TELCIO GRANEMANN FRITZ
ADVOGADO: NINA ROSA DE LIMA - OAB/PR0040266
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: PEDRO ADIRCIO NUNES - OAB/PR65022
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JOAO KONJUNSKI

Num. 44482497 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PROPAGANDA ELEITORAL COM USO DE
OBRA
PÚBLICA
EM
EXECUÇÃO.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS TRÊS
MESES ANTERIORES AO PLEITO. ABUSO DO
PODER
POLÍTICO
NÃO
CONFIGURADO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral, em
Cantagalo/PR, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada contra
candidatos à reeleição ao cargo de prefeito e vice-
prefeito, por suposta prática de condutas vedadas
e abuso de poder.

Num. 44482497 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16

2. A sentença de improcedência foi fundamentada
na
ausência
de
elementos
suficientes
à
configuração das condutas vedadas previstas nos
incisos I, III, IV e VI, “b”, do art. 73 da Lei n.
9.504/1997.
3. O recurso eleitoral sustenta que os vídeos
anexados à inicial evidenciam a utilização de
obras públicas em execução como instrumento de
promoção eleitoral, com o condicionamento da
continuidade da obra à reeleição dos recorridos, o
que configuraria conduta vedada e abuso de
poder político e econômico.
4. As contrarrazões impugnam a existência de
irregularidades e alegam inovação recursal quanto
à discussão do processo licitatório. Requerem,
ainda, aplicação de sanção por litigância de má-
fé.
5. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se a
utilização de obra pública em andamento para
gravação de vídeos com conteúdo eleitoral
caracteriza conduta vedada prevista no art. 73 da
Lei das Eleições; (ii) saber se os elementos
constantes dos autos configuram abuso de poder
político ou econômico; (iii) saber se houve
litigância de má-fé por parte do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A configuração da conduta vedada aos agentes
públicos
independe
de
demonstração
de
potencialidade lesiva, bastando a prática do ato
previsto no art. 73 da Lei n. 9.504/1997.
8. No caso, a realização de gravações com apelo
eleitoral, em local de obra pública em execução,
com presença de funcionários e maquinário
municipal, configura uso promocional indevido de
bens e serviços públicos, incidindo a vedação do
art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições.
9. A conduta se distancia da mera exibição de
realizações administrativas, pois se vale da obra
em curso para reforçar discurso eleitoral, inclusive
com interrupção da atividade pública para
filmagem e presença restrita dos candidatos.

Num. 44482497 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16
10. Contudo, não houve comprovação de que a
prática tenha partido da autoridade dos recorridos,
tampouco se evidenciou desvio funcional com
suficiente gravidade para configuração de abuso
de poder político, nos termos do art. 22 da LC n.
64/1990.
11. A jurisprudência do TSE exige prova robusta
da gravidade para reconhecimento de abuso de
poder, o que não se verifica nos autos.
12. Não se reconhece a litigância de má-fé, diante
da ausência de dolo processual e da manifestação
expressa do recorrente reconhecendo equívoco
material
quanto
à
citação
de
precedente
inexistente.
13. Aplicação de multa em valor mínimo, nos
termos do § 4º do art. 73 da Lei das Eleições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente
provido, para reformar a sentença e reconhecer a
prática de conduta vedada aos agentes públicos,
nos termos do art. 73, VI, “b”, da Lei n.
9.504/1997, aplicando-se multa no valor de R$
5.320,50 aos recorridos. Rejeitado o pedido de
reconhecimento de litigância de má-fé.
Tese de julgamento: A utilização de obra pública
em andamento como pano de fundo para
promoção eleitoral, com presença de agentes
públicos e equipamentos públicos, caracteriza
conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei
das Eleições, ainda que ausente comprovação de
abuso de poder político.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, arts. 73, I, III, IV, VI, “b”, e § 4º;
art. 77.
Lei Complementar nº 64/1990, art. 22.
Jurisprudência relevante citada
TSE, AgR no REspEl nº 29411, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 05/02/2020.
TSE, AgR no RO nº 060165936, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 26/09/2024.
TRE-PR, RE nº 060033125, Rel. Des. José
Rodrigo Sade, DJE 22/01/2025.
TRE-PR, RE nº 2448, Rel. Des. Pedro Luís
Sanson Corat, DJ 23/08/2018.
TRE-SC, RE nº 91707, Rel. Des. Carlos Vicente

Num. 44482497 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16
da Rosa Góes, DJE 30/06/2014.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Télcio Granemann Fritz contra sentença proferida pelo
Juízo da 203ª Zona Eleitoral, em Cantagalo/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pelo Recorrente em face de João Konjunski e Ponciano de Assis dos
Santos Abreu, por não entender presente a ocorrência de condutas vedadas aos agentes
públicos previstas no art. 73, incisos I, III, IV, e VI, alínea “b”, da Lei n. 9.504/97 (id. 44196608,
integrada pela decisão de embargos de declaração id. 44196614).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão de
Origem porque o objeto da demanda não é apenas a divulgação de dois vídeos em rede social do
candidato à reeleição, mas, sim, o uso de obras públicas para promover a candidatura,
especialmente ao condicionar a continuidade das obras ao seu êxito eleitoral.
De outro vértice, aduzem que a prova dos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência dos
ilícitos e a gravidade das condutas, como se extrai da visualização dos dois vídeos que
acompanham a petição inicial, além do valor financeiro das obras ali exibidas. Prosseguem
apontando o que entendem ser irregularidades no processo licitatório que deu origem às obras
contidas nos vídeos.
Por fim, argumentam presentes os aspectos qualitativo e quantitativo necessários para a
configuração do ato de abuso de poder por parte dos Recorridos, concluindo pela "configuração
das condutas vedadas pelos incisos I, III, IV, VI, do artigo 73 da Lei nº 9.504/1997 c/c § 10 do
artigo 73 c/c caput do art. 77 todos da Lei nº 9.504/1997 c/c 22 da LC no 64/90, com gravidade
suficiente para preencher o núcleo típico do abuso de poder político e do abuso de poder

Num. 44482497 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16
econômico" (p. 11).
Requerem o provimento do recurso eleitoral para o fim de julgar integralmente procedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (id. 44196617).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, a regularidade das propagandas
eleitorais. De outro ângulo, indicam que houve inovação recursal ao se abordar o tema do
processo de licitação das obras exibidas nos vídeos.
Afirmam que houve a utilização de jurisprudência inexistente pelo Recorrente, atraindo a
incidência de litigância de má-fé.
Requerem o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral, com a imposição de sanção por
litigância de má-fé (id. 44196622).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44236786).
O recorrente se manifestou sobre a alegação de litigância de má-fé (id. 44384208).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Télcio Granemann Fritz contra sentença proferida pelo
Juízo da 203ª Zona Eleitoral, em Cantagalo/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pelo Recorrente em face de João Konjunski e Ponciano de Assis dos
Santos Abreu, por não entender presente a ocorrência de condutas vedadas aos agentes
públicos previstas no art. 73, incisos I, III, IV, e VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/97 (id. 44196608,
integrada pela decisão de embargos de declaração id. 44196614).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PR, Ano 2024, nº
301, páginas 739/744, em 24/10/2024 (id. 44196618), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu
em 27/10/2024 (id. 44196617), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 51, caput, c/c art.
44, caput, ambos da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
recursos eleitorais.
II.II. Mérito:
No mérito a questão deduzida em juízo gravita à ocorrência, ou não, de condutas vedadas aos
agentes públicos e de ato de abuso de poder em razão dos vídeos publicados pelos Recorridos

Num. 44482497 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16
na rede social Instagram durante a campanha eleitoral.
Eis os dispositivos normativos invocados na petição de recurso eleitoral:

Lei nº 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
[...]
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
[...]

Num. 44482497 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito,
a inaugurações de obras públicas. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do
registro ou do diploma. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

Lei Complementar nº 64/90:
Art. 22. (...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

Já os vídeos que acompanham a petição inicial estão contidos nos ids. 44196551 e 44196552,
sendo a seguinte suas transcrições (id. 44196550):

Transcrição vídeo 1 (id. 44196551):
Ponciano: Minha gente de Cantagalo, o sonho se torna realidade. Konjunski o asfalto quente do
Cavaco está chegando. Aquilo que nós falávamos, aquilo que você lutou tanto para conseguir e
com a sua representação política, agora é uma realidade. Fala e faz, não é isso, prefeito?
João Konjunski: É verdade. É com uma grande alegria que a gente vê esse asfalto. Se era o
quente, era o quente da promessa que saía. Esperando há mais de 40 anos, esse asfalto aqui
não saía. E nós dissemos o que fazíamos e está aqui a obra indo. E vai até Cantagalo, se Deus
quiser. Dizemos para o povo de Cantagalo que nós estamos fazendo esse acesso para o
Cantagalo crescer junto.
Ponciano: E vamos crescer muito mais, prefeito. Olha só, olha a qualidade da obra. Nós
estamos vendo aqui mais uma carga de asfalto quente chegando, a importância da ligação do
distrito do Cavaco, de outros municípios, para a bacia leiteira, para o pessoal escoar a sua safra.
Este é desenvolvimento, este é o progresso, este é o município que não pode parar. E a
administração de 55 Konjunski e Ponciano, vai fazer muito mais por você. Foram 10 milhões do
governo do estado, recurso a fundo perdido. Mais de 500 mil da prefeitura. Se torna realidade. O
asfalto quente, vocês já estão vendo aí. Parabéns, João. É assim que nós temos que fazer e
fazer muito mais pela nossa gente e pelo nosso povo.

Num. 44482497 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16
João Konjunski: Seguimos juntos.
Ponciano: Não é isso, prefeito? Dia 6 de outubro,
João Konjunski: 55!
Narrador: Alô, amigos de Cantagalo. 6 de outubro é 55. João Konjunski e Ponciano.

Transcrição vídeo 2 (id. 44196552):
Ponciano: Minha gente! Obrigada governador Ratinho Junior, eu estive ao lado do João em
2021/2022 quando entregamos o projeto. Parabéns a toda equipe de engenharia, parabéns
todas as pessoas envolvidas. O asfalto quente é uma realidade. O Cavaco vai ficar mais
próximo, encurtar as distância, o comercio vai ganhar porque vamos encontrar também as
distancias e o tempo entre os outros municípios, não é isso João?
João Konjunski: Sem dúvida. Queria agradecer mais uma vez: muito obrigada ao governador
Ratinho. Muito obrigada Artagão de mate leão. Muito obrigada Alexandre Kury, por acreditar na
nossa região e tentar liberar pela mão de vocês essa tão grande melhoria que o comercio de
Cantagalo, o povo de Cantagalo vai agradecer muito, porque é uma obra muito especial que
todos esperavam. [inaudível, min 00:56] temos a garantia e a força política, nos mostramos que
com nós não têm o que não vá. Nós não faz o que não pede e nós fazemos com que o
Cantagalo seja beneficiado.
Ponciano: e vamos fazer muito mais. Dia seis de outubro eu conto com o seu voto e o da sua
família. 55, este é o número da vitória e da transformação na nossa cidade.
Narrador: Alô, amigos de Cantagalo. 6 de outubro é 55. João Konjunski e Ponciano. Avante
Cantagalo para mais 4 anos, o João e o Ponciano vamos confirmar.

Vistos os vídeos, não há dúvida de que se tratam de propagandas eleitorais, pois neles aparecem
apenas os Recorridos em primeiro plano, com dísticos de campanha, e ao fundo os trabalhos das
obras de asfaltamento, em andamento.
Não há indicação de que os vídeos tenham sido produzidos com recursos públicos,
tampouco que o local é de acesso restrito em razão da realização de obras.
Porém, houve o aproveitamento indevido da execução dos trabalhos públicos - pela
presença dos funcionários públicos e maquinário da Prefeitura - para se aumentar a
relevância e impacto da publicidade de campanha, importando em indevida conduta
vedada.
Não se está tratando da hipótese na qual o gestor público, que busca a reeleição, apresenta fruto
de sua gestão anterior para demonstrar sua qualidade nessa função. Ao contrário, o que se está

Num. 44482497 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16
apresentando é obra pública ainda não concluída e se busca disfarçar a publicidade institucional
vedada sob o manto de propaganda eleitoral.
No ponto, deve-se ainda acrescentar que o conhecimento comum indica que em obras públicas
de pavimentação asfáltica de rodovias não se admite, até para evitar acidentes, que qualquer
cidadão ande sobre a obra enquanto ela ocorre.
No vídeo, bem se observa que as obras foram interrompidas pela presença da autoridade pública
que almejava a reeleição e se permitiu um acesso e uso diferenciados da obra em andamento
que restou convertido em favor da campanha eleitoral.
Nesse sentido, a própria exposição inicial da obra pública, acrescida da forma particularizada de
acesso e uso, além da exibição dos funcionários públicos e maquinário público como efeito de
reforço retórico da prontidão da obra, são elementos suficientes para a caracterização da conduta
vedada.
Em caso similar, este Tribunal Regional Eleitoral assentou compreensão similar:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA PROMOÇÃO ELEITORAL. GABINETE DA PREFEITA.
PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS PRIVADAS. INFRINGÊNCIA AO ART. 73, I, DA LEI Nº
9.504/97. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra decisão de improcedência em representação por conduta
vedada prevista no art. 73, I e VI, b, da Lei nº 9.504/97. A recorrente alega que os representados
realizaram publicações em redes sociais privadas promovendo atos administrativos realizados
no gabinete da prefeita, espaço público de acesso restrito, com a utilização de bens públicos e
servidores municipais, durante período vedado pela legislação eleitoral. O juízo de origem julgou
improcedente o pedido, considerando não configurada a utilização de recursos públicos ou a
prática de publicidade institucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se a realização de publicações em redes
sociais privadas contendo imagens de atos administrativos realizados no gabinete da prefeita,
com uso de servidores municipais, configura a prática de conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei
nº 9.504/97; e(ii) analisar se a ausência de comprovação de uso direto de recursos públicos
afasta a responsabilização por conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm natureza objetiva, sendo
irrelevantes as intenções dos agentes públicos. A simples prática de ato que se enquadre no tipo
legal configura a infração e enseja sanção.

Num. 44482497 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16
4. A utilização do gabinete da prefeita, espaço público de acesso restrito, para a realização de
atos com conotação eleitoral, somada à presença de servidores municipais e à divulgação em
redes sociais contendo elementos de campanha (nomes e números de urna), caracteriza o uso
de bens públicos em benefício de candidatura, violando o princípio da isonomia eleitoral.
5. A proibição do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, não exige que a infração ocorra durante o período
oficial de campanha, bastando que o ato tenha o potencial de comprometer a igualdade de
condições entre os candidatos.
6. A jurisprudência consolidada do TSE reconhece que o uso de espaços públicos de acesso
restrito para promoção eleitoral cria desequilíbrio no pleito, configurando conduta vedada, ainda
que as publicações sejam realizadas em perfis privados de redes sociais.
7. A responsabilidade do candidato a vice-prefeito, mesmo não ocupando cargo executivo,
decorre do princípio da indivisibilidade da chapa, da sua condição de beneficiário da conduta e
de sua participação ativa nos atos, conforme entendimento consolidado do TSE.
8. Não constatada gravidade anormal à conduta, aplica-se a sanção de multa no valor mínimo
legal, individualmente para cada representado, nos termos do art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº
9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar parcialmente
procedente a representação, aplicando multa individual de R$ 5.000,00 aos recorridos.
Tese de julgamento:
1. O uso de bem público de acesso restrito para atos que promovam candidatura, mesmo que
veiculados em redes sociais privadas, configura conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97, por comprometer a isonomia entre os candidatos.
2. A responsabilidade do candidato a vice-prefeito pela prática de conduta vedada decorre da
indivisibilidade da chapa, nos termos do art. 91 do Código Eleitoral, bem como da sua condição
de beneficiário direto da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, I e § 4º; Código Eleitoral, art. 91;
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 06006247720206160120,
Acórdão, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 13/05/2021.TRE-PR, Recurso Eleitoral nº
060025229, Acórdão, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/11/2024.TRE-PR, Recurso
Eleitoral nº 060008417, Acórdão, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
22/11/2024.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº060033125, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/01/2025).

Num. 44482497 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16

Uma vez reconhecida a realização da conduta vedada aos agentes públicos em
campanha, irregularidades de natureza objetiva, há a atração, minimamente, a sanção pecuniária
prevista no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta
vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil
UFIR.

A doutrina também reflete esse posicionamento como se vê no pensamento de Igor Pereira
Pinheiro:

"(...) uma vez praticado determinado comportamento previsto na lei como conduta vedada estrito
senso, pode-se dizer que ela está consumada, independentemente do fato possuir ou não
potencialidade concreta de influenciar nas eleições, já que a própria lei criou uma presunção
legal nesse sentido" (Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Ano Eleitoral. Leme/SP:
Editora JHMizuno, 3ed., rev., atual. e amp., 2020, p. 149).

Em igual orientação se firma a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral, citando-se por
todos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA A AGENTES
PÚBLICOS, ART. 73, IV E § 10, DA LEI N° 9504/97. ABUSO DO PODER POLÍTICO. ART. 22
DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90.AGRAVO DE CARLOS HENRIQUE EMERICK STORCK,
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N° 26/TSE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
AGRAVO
DE
MARIA
CONCEIÇÃO
LEAL
DE
SOUSA.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. RECONHECIMENTO.
PECHA PROCRASTINATÓRIA. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE CASAMENTO COMUNITÁRIO
COM ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS. UTILIZAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA E FUNCIONÁRIOS
MUNICIPAIS. CONDUTA VEDADA. ILÍCITO DE NATUREZA OBJETIVA. VIÉS ELEITORAL.
PRESCINDIBILIDADE.
ILÍCITOS
CONFIGURADOS.
ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO.
GRAVIDADE. REPERCUSSÃO DOS FATOS. COMPROMETIMENTO DA NORMALIDADE E

Num. 44482497 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16
DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4. As condutas vedadas a agentes públicos possuem natureza objetiva que se aperfeiçoam com
a subsunção dos fatos à descrição legal, bastando que a máquina pública seja utilizada em favor
de determinada candidatura para violar o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
[...]
(TSE: Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº29411, Acórdão, Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/02/2020).

Em razão de não se saber ao certo o volume de visualização das publicações, bem como a falta
de indicação de uso de recursos públicos para a realização das fotos e vídeos, fixa-se a multa em
seu patamar mínimo legal de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).
Conclui-se esse tópico da análise recursal com o provimento parcial do recurso eleitoral.
Já quanto à análise do caso concreto pelo prisma do ato de abuso de poder de autoridade, por
outro lado, é insuficiente para lastrear o provimento do recurso eleitoral.
A definição de ato de abuso de poder político, ou de autoridade, é colhida de Frederico Franco
Alvim, para quem:

"No âmbito estrito das competições eletivas, o abuso do poder político pode ser conceituado
como toda ação ou omissão perpetrada por agente público que, no contexto de um pleito,
desatenda a um ou mais comandos normativos constitucionais ou legais, empregando recursos
públicos com o propósito oculto (ou relativamente disfarçado) de impulsionar ou estorvar
candidaturas, mediante estratégias que implicam o detrimento da liberdade de sufrágio ou da
paridade mínima entre os adversários, com prejuízos estruturais à legitimidade das eleições" (In:
Abuso de poder nas competições eleitorais. Belo Horizonte: Fórum, 2ed., 2024, p. 211).

Não passa desapercebida, ainda, a relação existente entre as condutas vedadas aos agentes
públicos em campanha e os atos de abuso de poder de autoridade, como aponta Igor Pereira
Pinheiro:

"Isso porque elas (condutas vedadas) são espécies legalmente previstas do gênero abuso de
poder político, que é expressão jurídica indeterminada denotadora do uso irregular da estrutura

Num. 44482497 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16
administrativa (física e imaterial) em prol de candidaturas, partidos políticos ou coligações.
(...)
Na verdade, o mesmo fato pode ser analisado sob os dois diferentes aspectos: o da conduta
vedada propriamente dita, que prescinde de demonstração de qualquer potencialidade lesiva e
sobre a qual incidem as penalidades de multa e cassação do registro descritas nos §§ 4º e 5º do
art. 73 da Lei nº 9.504/97 e o abuso de poder, desde que se comprove que a prática possuiu
gravidade suficiente para macular a lisura do pleito, atraindo, por outro lado, as consequências
previstas para o abuso de poder, quais sejam, a cassação do registro e a inelegibilidade,
conforme dispõe o art. 22, XIV, da LC nº 64/90". (In: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos
em ano eleitoral. Leme: JHMizuno, 3ed., 2020, p. 147-148).

A relação entre ambas as espécies de ato eleitoral ilícito é de extremo relevo porque embora seja
possível a prática de ato de abuso de poder estranha aos moldes das condutas vedadas aos
agentes públicos em campanha como, por exemplo, a edição de decreto legislativo com efeitos
tributários que favoreçam o eleitorado, um fato de que é subsumível às hipóteses de condutas
vedadas e, ainda assim, não permite a sua caracterização, é automaticamente insuficiente para
constituir o núcleo de ato de abuso de poder político.
Observe-se, no caso concreto, que sequer foi possível aferir, no caso concreto, a ocorrência de
um ato que derive da autoridade na qual investidos os Recorridos. Rememore-se que os vídeos
foram entendidos como simples atos de propaganda eleitoral.
Inexistente o ato derivado da autoridade política, sequer é possível debater o seu desvio de
finalidade que caracteriza o ato de abuso de poder.
Vale dizer, o conjunto probatório dos autos é insuficiente para demonstrar a ocorrência de
qualquer uma das ilicitudes mencionadas no recurso eleitoral, devendo ser desprovido o apelo.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório frágil e inapto a demonstrar a ocorrência do alegado abuso de poder
econômico desautoriza que se acolha a pretensão recursal de reforma de decisão que julgou
improcedente a Ação de Investigação JudicialEleitoral.2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº2448, Acórdão, Des. Pedro Luís Sanson Corat_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/08/2018).

Num. 44482497 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:16

- ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.-
PRELIMINAR - ILICITUDE DA PROVA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS
INTERLOCUTORES - POSSIBILIDADE - LICITUDE DA PROVA - PRECEDENTES.-
[...]
GRAVIDADE DO ATO - ANÁLISE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE
FORÇA SUFICIENTE PARA MACULAR A DISPUTA ELEITORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO
DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
A prova do ato consubstanciador do abuso de poder deve ser contundente, o que não ocorre na
situação posta a exame, uma vez que as condutas não se mostraram hábeis a comprometer o
bem jurídico tutelado pela normativa de regência, a normalidade e alegitimidade do pleito,
estando amparadas em um conjunto probatório frágil e inconsistente, não sendo justificável,
dessa forma, a aplicação da grave sanção de cassação do mandato eletivo.
(TRE-SC: Recurso Eleitoral nº91707, Acórdão, Des. CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES,
Publicação: DJE - Diário de JE, 30/06/2014).

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E
ECONÔMICO. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. SUPERFATURAMENTO
EM PROCESSOS LICITATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. Na decisão monocrática, negou-se seguimento ao recurso ordinário interposto contra acórdão
unânime em que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) julgou improcedentes os
pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em decorrência de falta de
provas da prática do abuso dos poderes político e econômico.
2. Para fins de julgamento da AIJE, é imprescindível a prática de abusos com gravidade
suficiente para malferir os bens jurídicos tutelados pelas normas eleitorais que a regulamentam,
em especial a legitimidade e normalidade das eleições. Além disso, para a configuração do
abuso dos poderes político e econômico, a firme jurisprudência desta Corte Superior entende
que há a necessidade da existência de prova contundente, inviabilizada qualquer pretensão com
respaldo em conjecturas e presunções. Precedente.
3. Tendo como vetor interpretativo a jurisprudência desta Corte, não merece reparos o acórdão
unânime da Corte Regional pelo qual julgada improcedente a ação, notadamente porque, no
caso, o conjunto probatório é demasiado frágil à comprovação do ilícito.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

Num. 44482497 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:17
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060165936, Acórdão, Min. André Mendonça,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/09/2024).

Dessa forma, não se revela possível o provimento deste capítulo do recurso eleitoral.
Em relação ao requerimento de reconhecimento de litigância de má-fé versado nas contrarrazões
de recurso eleitoral (id. 44196622), conquanto efetivamente não exista julgado desta Corte
Regional Eleitoral da lavra de Álvaro Burkle, muito menos associado ao número 0600704-56,
ainda assim entende-se pela inocorrência do vício processual.
Isso porque é de conhecimento comum que não houve relator nesta Corte Regional
Eleitoral com este nome, bem como a ausência de citação completa do número unificado
dos autos, que não era possível emprestar credibilidade à citação desde o primeiro
momento que lida.
Não fosse isso suficiente, a tese recursal não logrou qualquer espécie de tração em favor
de seus argumentos jurídicos, carecendo a dita citação de qualquer aptidão em modificar
essa compreensão e fazer pender a decisão em favor do Recorrente.
Por fim, na petição id. 44384208 há admissão do equívoco e a manifestação de ausência
de interesse de induzir em erro esta Corte Regional, o que se entende suficiente para
chamar à atenção do patrono do Recorrente e evitar futuras incorrências similares.
Portanto, deixa-se de acolher o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral, para o fim de
reconhecer a prática de conduta vedada aos agentes públicos em campanha consistente em
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito (art. 73, inciso VI, letra 'b', da Lei
das Eleições) impondo a ambos os Recorridos - João Kunjunski e Ponciano de Assis dos Santos
Abreu, em caráter solidário, multa de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos). Ainda, voto por não acolher o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé
versado nas contrarrazões.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44482497 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:17
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600465-40.2024.6.16.0203 - Cantagalo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO, TELCIO
GRANEMANN FRITZ - Advogados dos RECORRENTES: NINA ROSA DE LIMA - PR0040266,
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - PR64774-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 JOAO
KONJUNSKI PREFEITO, JOAO KONJUNSKI, PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU -
Advogados dos RECORRIDOS: MARCOS DO BONFIM AIRES - PR108843, LEONAN PAULO DI
DOMENICO - PR95597, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU VICE-PREFEITO -
Advogados do(a) RECORRIDO: PEDRO ADIRCIO NUNES - PR65022, LEONAN PAULO DI
DOMENICO - PR95597, MARCOS DO BONFIM AIRES - PR108843, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES
NAKAD MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44482497 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/04/2025 18:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918551583700000043425364
Número do documento: 25042918551583700000043425364
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 30/04/2025 13:13:17
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.04.2025